Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. PEQUENA PORÇÃO DE ROHYPNOL E MACONHA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
1. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 1.1 Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo, mas a quantidade não se mostra expressiva.
2. É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. 2.1. No caso concreto, a quantidade apreendida se mostra insuficiente para respaldar a exasperação da reprimenda.
3. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
5. A circunstância especial do art. 42 da LAD visa punir aquela conduta que extrapola consideravelmente o tipo penal. Não é toda e qualquer quantidade de entorpecente, ainda de considerável potencial lesivo, que justifica a exasperação da pena-base, sob pena de banalização do instituto.
6. Apelação conhecida e desprovida.